Tribunal: TJSP
Processo: 2088573-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débito c.c. indenização - Recurso interposto contra decisão que carreou ao réu o pagamento de honorários periciais - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade – Tema 988 do STJ – Inaplicabilidade -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débito c.c. indenização - Recurso interposto contra decisão que carreou ao réu o pagamento de honorários periciais - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade – Tema 988 do STJ – Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação não verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.